Tribunal: TJES
Processo: 5000160-77.2025.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000160-77.2025.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEIDIANE GIRELLI BARBOSA
RECORRIDO: GRUPO CASAS BAHIA S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000160-77.2025.8.08.0029

Origem
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: LEIDIANE GIRELLI BARBOSA.

RECORRIDOS
: GRUPO CASAS BAHIA S.A., CASA DAS SERRAS COMERCIAL LTDA, VVLOG LOGISTICA LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA DOS COMPONENTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. PEDIDO DE CANCELAMENTO FEITO NO PRAZO DE 7 DIAS. DIREITO AO ARREPEMDIMENTO. COMPRA VIRTUAL. RESISTENCIA PARA ESTORNO DA COMPRA. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Alega, em síntese, a parte Autora que adquiriu das Requeridas um Ventilador de Mesa Premium 50cm Venti Delta”, no valor total de R$ 341,91. TV Semp Toshiba em 11/11/2024 e este foi entregue no dia 21/11/2024 com embalagem avariada, desmontado, com peças amassadas e sem funcionamento. No mesmo dia, afirma a autora que exerceu o seu direito de arrependimento solicitando o cancelamento da compra, mas não logrou êxito em resolver a demanda na esfera administrativa. Em função disso, pleiteia a restituição do valor pago pelo produto, bem como a indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido autoral à título de danos materiais, e improcedente o pedido indenização por danos morais. Inconformada, a Requerente interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto consiste na verificação dos requisitos de responsabilidade a fundamentar a pretensão autoral ao pagamento de indenização a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em suma, cinge-se a questão sobre a ocorrência, ou não, de dano moral indenizável. Pois bem, conforme bem observado pelo Juízo de origem, restou suficiente demonstrada a desídia das requeridas em promover o cancelamento da compra diante do exercício pleno da Autora de manifestar o seu arrependimento nos termos do artigo 49 do CDC, logo após identificar que o produto foi entregue na sua residência sem condições de uso, deixando a consumidora em estado de desemparo. A conduta das rés configura falha na prestação do serviço, por inadequação aos fins razoavelmente esperados, em desacordo com os arts. 20, §2º, e 22 do CDC, não incidindo quaisquer excludentes do art. 14, §3º, do CDC, atraindo assim, o dever de reparação atinente ao valor despendido pela consumidora para aquisição do produto.

5.

No que se refere aos danos morais, não se olvida que a jurisprudência rechaça a sua configuração pelo simples descumprimento contratual, mormente quando desacompanhado de outras ocorrências que, por si só, é insuficiente para provocar a lesão extrapatrimonial. No entanto, em que pese o entendimento exarado pelo Juízo sentenciante, compreendo que o fato sob análise ultrapassa o mero dissabor, tendo em vista não apenas a frustração decorrente da próprio vício no produto constatado tão logo que recepcionado em sua residência, mas também, o fato de ter sido impedida de utilizar adequadamente o equipamento, sendo exposta a situação que comprometeu sua tranquilidade e sua confiança na fornecedora, além da perda significativa de tempo útil para resolução do problema.

6. Nesse sentido, no que se refere aos danos morais, compreendendo que o fato sob exame extrapola o mero dissabor tratando-se, inclusive, de hipótese de dano moral
in re ipsa
, nos termos do Enunciado nº 31 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo
– “Há dano moral nas hipóteses de descumprimento pelos fornecedores de produto ou serviço da obrigação de reparar no prazo legal o vício apresentado, sem ofertar a sua substituição ou devolução do valor corrigido”
, o qual deve ser interpretado extensivamente ao caso, considerando a residência das requeridas na restituição dos valores pagos frente o exercício do direito de arrepiamento, mesmo com o produto notadamente viciado, constituindo abalo significativo e extraordinário à esfera extrapatrimonial da Recorrente, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é adequado para o caso em apreço, observando-se ainda, a gravidade do caso, a extensão do dano provocado, a capacidade econômica das partes e, sobretudo, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

VI. DISPOSITIVO

10. Da conclusão.
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença,
CONDENANDO
os Recorridos solidariamente ao pagamento de compensação por danos morais, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). Mantenho incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

11. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)